Tribunal: TJPA
Processo: 0000187-59.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000187-59.2020.8.14.0028

APELANTE: GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Decisão do Tribunal do Júri. Contrariedade às provas dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gutemberg Nascimento dos Santos, condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). O recorrente alegou contrariedade manifesta às provas dos autos, bem como pleiteou a exclusão de qualificadoras e o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em:

(i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar o pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil;
(iii) examinar a alegação de reconhecimento indevido de qualificadora estranha ao caso (feminicídio); (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, em especial no tocante à valoração da circunstância judicial referente à sua culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas, porquanto lastreada em elementos testemunhais, periciais e tecnológicos (imagens, laudos e dados de geolocalização), aptos a sustentar a tese acusatória.
4. A qualificadora do motivo fútil restou amparada na prova de que o crime decorreu de dívida relacionada ao tráfico/uso de drogas, não havendo que se falar em afastamento.

5. Inócua a alegação de reconhecimento de feminicídio, porquanto a vítima é do sexo masculino e tal circunstância não integrou a decisão do Júri.
6. A dosimetria da pena do homicídio qualificado mostrou-se proporcional e razoável.
7. No crime de ocultação de cadáver, contudo, o juízo de origem utilizou elementos do próprio tipo penal para valorar negativamente a culpabilidade, configurando
bis in idem
. Necessário, portanto, o redimensionamento da pena, mantida, entretanto, a valoração negativa das circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de ocultação de cadáver, fixando-se a reprimenda definitiva em 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso).

Vistos, relatados
e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, do CPB) e ocultação de cadáver (art. 211 do CPB), em concurso material (art. 69 do CPB).

Em suas razões, o apelante aduziu que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, pois não haveria testemunha ocular e faltariam elementos robustos de autoria, bem como sustentou a descaracterização das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, sendo que, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, por não haver que se falar em valoração negativa da sua culpabilidade.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença vergastada, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por GUTEMBERG NASCIMENTO DOS SANTOS.

No mérito, o apelante sustenta, primeiramente, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e submissão a novo júri, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, para melhor entendimento da empreitada, faz-se necessário transcrever a peça acusatória contendo detalhes dos fatos apurados,
verbis:

“Conforme restou demonstrado, no dia 22/11/2019 0 denunciado estava no "Bar e Restaurante Prato Cheio", localizado na Folha 07, Quadra 27, Lote 12, bairro Nova Marabá, nesta cidade, em companhia da vítima e de outras pessoas. De acordo com testemunhas, Gutemberg teria cobrado Gilvan, dizendo "E aí? E aquela parada lá?", tendo ele respondido "Rapaz, não te devo nada não!", ao que o acusado falou, em tom ameaçador "Tá! Tá bom então, né!". Além disso, afirmaram que o acusado falou para algumas pessoas que estaria armado, chegando a mostrar um revólver calibre .38 para a testemunha Gilvan Rodrigues Araújo Junior. Gutemberg e Gilvan saíram juntos do "Bar e Restaurante Prato Cheio", às 02h48, no veículo Ford Ranger, de cor prata, de propriedade do acusado, chegando na Orla da Velha Marabá por volta das 02h54, e às 02h56 caminharam até o "Bar Santo Gole". Às 03h41, do dia 23/11/2019, Gutemberg e Gilvan retornaram juntos ao veículo, conforme degravação das imagens da câmera de segurança do Restaurante Pôr do Sol (fls. 101/113), e seguiram em direção à "Casa Bandeira", virando à esquerda na Avenida Getúlio Vargas, em direção ao centro do bairro Velha Marabá. Após este fato, a vítima não foi mais vista, e seu corpo foi encontrado sem vida e em avançado estado de putrefação no dia 29/11/2019, no km 10, BR 155, saída para Eldorado dos Carajás, nas coordenadas geográficas: -5.475451, -49.075077, nesta cidade de Marabá, com uma lesão perfuro-contundente na região do crânio, e a perícia de balística apresentou resultado positivo para o cal. 38 extraído do crânio da vítima. Nas oportunidades em que foi ouvido sobre o desaparecimento da vítima, o acusado afirmou que após saírem do "Bar Santo Gole", teria deixado Gilvan em companhia de uma menina na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao estabelecimento comercial "Casa Bandeira", seguindo para a sua residência, localizada na Folha 05, Quadra 03, Lote 08, bairro Nova Marabá, nesta cidade. Ademais, o denunciado autorizou o acesso a dados telefônicos e telemática no seu aparelho de celular, porém após a análise dos dados verificou-se que a versão por ele apresentada era inverídica, pois o Relatório de Degravação da Conta Google indicou que após sair do "Bar Santo Gole", o acusado teria realizado um trajeto pela Avenida Antônio Maia, sentido saída da Marabá Pioneira, com acesso pela BR 230 até a rotatória do km 06, com acesso pela BR 155, sentido Eldorado dos Carajás, e às 04h40 chegou ao exato local do crime. Assim, há indícios de que no período compreendido entre 04h40min37seg e 04h41min37seg, no km 06, com acesso pela BR 155, sentido Eldorado dos Carajás, o acusado alvejou a vítima com um disparo de arma de fogo, e em seguida ocultou o cadáver no matagal onde o corpo foi encontrado. Ainda de acordo com o Relatório de Degravação da Conta Google do acusado, após este horário Gutemberg teria passado pela rotatória do km 06, chegando em sua residência às 05h14, do dia 23/11/2019, caindo por terra o depoimento por ele prestado. Não obstante, a perícia realizada no veículo do acusado apresentou resultado positivo para substância hematóide. Também consta a informação de que o acusado portava armas de fogo, inclusive revólver calibre .38, fato confirmado por testemunhas e pelos Autos de Reconhecimento de fls. 76/78 e 94/96. (...). A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, pelo Relatório de Degravação da Conta Google do acusado, pela Degravação das imagens do Restaurante "Pôr do Sol" (fls. 99/113), pela perícia realizada no veículo do acusado (fls. 130), pelo laudo de local de crime (fis. 132/135), pela perícia no projétil extraído do crânio da vítima (fls. 136), e será corroborada após a juntada do Laudo de Necropsia da vítima e da perícia técnica para constatação de substância hematóide e extração do respetivo DNA nas roupas da vítima e no veículo do acusado. (...) Diante das provas contidas nos autos, está demonstrado que Gutemberg Nascimento dos Santos incorreu no tipo penal previsto no art. 121 § 2º, incisos II e IV e art. 211, nos termos do art. 69, todos do CPB, em razão de ter matado Gilvan Gonçalves dos Reis, por motivo fútil e mediante dissimulação(...). Há indícios de que o crime foi praticado porque a vítima supostamente devia uma quantia em dinheiro para o acusado, sendo evidenciada a futilidade do motivo. Além disso, as provas constantes nos autos indicam que o acusado, agindo mediante dissimulação, atraiu a vítima para local ermo, onde a alvejou com um disparo de arma de fogo, impossibilitando a sua defesa. Após a consumação do crime, o acusado ocultou o cadáver da vítima em um matagal, razão pela qual também deve responder pelo crime previsto no art. 211, do CPB. (...) Com efeito, restam patentemente consubstanciados os requisitos necessários para a conversão da prisão temporária em preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra respaldo nos autos através do laudo de levantamento do local do crime, o qual aponta que o cadáver da vítima foi localizado em decúbito dorsal parcialmente enterrado, demonstrando ação de ocultação de cadáver, bem como continha orifício perfuro-contuso de entrada de projétil de arma de fogo na região frontal esquerda, estando o atirador à esquerda da vítima.

Além do mais, insurgem dos autos fotografias do corpo e do local em que o cadáver foi encontrado, bem como um laudo atestando ter sido a vítima atingida por projétil oriundo de arma de fogo compatível com calibre nominal .38 SPL.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se evidenciada, primeiramente, através dos depoimentos testemunhais, merecendo relevância o prestado pelo Delegado de Polícia Toni Rialdi Rodrigues de Vargas, o qual esclareceu ter dado início às investigações em razão da notícia de desaparecimento da vítima, após sair em companhia de Gutemberg. Tomando como diligências preliminares, a oitiva de familiares e amigos próximos.

Esclareceu que após uma semana do sumiço de Gilvan, um cadáver foi encontrado na BR 155, o qual foi posteriormente identificado, por meio de perícia, como sendo da referida vítima, com um disparo de arma de fogo no crânio, em estado avançado de decomposição em meio a umas folhas que disfarçavam a presença do corpo.

Afirmou que as investigações levaram a autoria delitiva ao ora apelante, cujo motivo do crime teria sido uma dívida de cocaína existente entre a vítima e ele, eis que ambos eram usuários, ressaltando o fato de que eram amigos de infância, tanto é assim, que a família de Gilvan, ao registrar o seu desaparecimento, contou com o apoio de Gutemberg, que chegou a simular buscas por seu amigo.

Seguiu esclarecendo que, após ter sido encontrado o corpo da vítima, algumas testemunhas foram ouvidas, inclusive o acusado, o qual não trouxe qualquer informação relevante ao fato, porém, posteriormente, foram coletadas as imagens das câmeras de segurança do “Bar Santo Gole”, onde a vítima foi vista na companhia de Gutemberg no dia do seu desaparecimento, razão pela qual foi o acusado novamente ouvido, oportunidade em que asseverou que no dia dos fatos, por volta das 04h ou 05h, encontrava-se em sua residência, bem como apresentou voluntariamente seu aparelho celular, autorizando o acesso aos dados físicos e virtuais.

Ato contínuo, ainda segundo a autoridade policial, antes do acesso às imagens das câmeras de segurança, Gutemberg afirmou para algumas testemunhas que teria deixado a vítima em frente ao “Bar Santo Gole”, porém, após tomar conhecimento das aludidas imagens, nas quais foi possível visualizar vítima e acusado saindo juntos do “Bar Santo Gole”, em direção à Rua Presidente Vargas e dobrarem à esquerda, mudou a sua versão, afirmando ter deixado Gilvan na esquina, onde permaneceu por alguns segundos, antes de ir para sua residência.

Contudo, em análise aos dados contidos no aparelho celular do apelante, verificou-se cair por terra a segunda versão sustentada pelo acusado, pois, constatou-se que ele havia saído do “Bar Santo Gole” em direção ao local em que foi encontrado o corpo de Gilvan, onde permaneceu por pouco tempo, e de lá saiu para sua residência.

A autoridade policial trouxe ainda aos autos a informação que em ambiente carcerário, o acusado teria sido questionado “foi tu mesmo?”, tendo ele respondido “Gilvan tava vacilando na minha há muito tempo”.

Não bastasse, a testemunha Daniel Amorim, proprietário do bar denominado “Prato Cheio”, afirmou que vítima e acusado estavam bebendo em seu estabelecimento, até ter sido informado de que Gutemberg encontrava-se armado, pelo que decidiu fechar o bar mais cedo, tendo ambos ido embora do local por volta de 1h da manhã, em um veículo tipo caminhonete, dirigido por Gutemberg, com destino a orla de Marabá.

A também testemunha Gilvan Rodrigues Araújo Júnior, afirmou que conhecia a vítima, pois era amigo e cliente do bar “Prato Cheio”, onde, no dia dos fatos, a vítima chegou por volta das 17:30h, e o acusado logo depois, sendo que, em dado momento, presenciou um desentendimento entre eles, ocasião na qual Gutemberg ameaçou a vítima com os dizeres “e aí rapaz, tu vai pagar?” (textuais), tendo Gilvan respondido que não, pois já havia pago, quando então Gutemberg verbalizou “tudo bem, pode deixar que eu vou resolver isso” (textuais).

Asseverou ainda a referida testemunha, que Gutemberg o chamou até sua caminhonete, por volta de 23:30h, para lhe mostrar um revólver calibre 38, com intuito de se exibir, sem dizer nada, tendo a testemunha então levado o fato ao conhecimento do seu padrasto Daniel Amorim, proprietário do estabelecimento.

A testemunha Silvano Alves Sobrinho, por sua vez, afirmou que era cunhado da vítima, e conhecia Gutemberg, esclarecendo que tanto o Réu quanto a vítima eram usuários de entorpecentes, bem como fazia parte de um grupo de WhatsApp onde era comum o apelante se exibir em fotos portando arma de fogo, sendo que, no dia do crime, Gutemberg postou fotos no bar onde estava na companhia de Gilvan e, segundo soube por pessoas que estavam no local, havia feito ameaças à vítima.

Esclareceu que no dia dos fatos, em razão do horário, a mãe da vítima mostrou-se preocupada pois ele ainda não havia retornado para casa, mas como a própria vítima havia postado fotos por volta das 4h, ao lado do apelante, perguntou a este sobre o paradeiro da referida vítima, tendo Gutemberg respondido que havia deixado a vítima em frente ao clube Santo Gole, o que, ressalta-se, foi posteriormente desmentido através das imagens das câmeras de segurança.

Salientou que durante a procura da família pela vítima, o apelante de forma dissimulada sempre se oferecia para ajudar, bem como ligava para a família, a fim de saber notícias de Gilvan, afirmando a todo tempo que o havia deixado em frente ao bar Santo Gole na noite anterior, contudo, ao analisar as imagens de câmeras de segurança coletadas no local, a família de Gilvan confrontou a versão do apelante, pois nas imagens a vítima não era deixada em frente ao bar, e sim seguia junto com Gutemberg em uma caminhonete.

Seguiu asseverando que por ocasião da confrontação de versões, Gutemberg ficou nervoso e desconfiado, passando a mudar a versão, afirmando que havia deixado a vítima um pouco mais a frente, em companhia de duas pessoas, as quais sequer sabia descrever as características, e a partir de então, afastou-se da família.

Por outro lado, a versão sustentada pelo acusado mostra-se completamente isolada nos autos, pois segundo ele, na noite dos fatos, teria saído do bar “Santo Gole”, por volta das 3h ou 4h, na companhia da vítima, e no trajeto Gilvan teria visto uns conhecidos na esquina, sendo uma mulher e dois rapazes, pedindo para descer, sendo que a vítima o teria informado que permaneceria ali e depois iria para o “Girus Clube”.

Ademais, negou que tivesse armado na noite do crime, afirmando que nunca postou fotos de armas, bem como que as fotografias de artefatos constantes nos autos não têm relação consigo.

Com efeito, ratifica-se estar a versão apresentada pelo apelante totalmente isolada nos autos, mormente considerando os depoimentos testemunhais, as fotografias constantes nos autos, e ainda, as informações contidas em seu próprio aparelho celular, extraídas a partir do Relatório dos Dados da Conta Google e do Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, colhidos por meio de perícias especializadas.

Frisa-se que o Relatório dos Dados da Conta Google aponta que às 04h41min37seg, o sinal de GPS do aparelho de Gutemberg constou exatamente no local onde o corpo da vítima foi encontrado: no km 06, BR 155, saída para Eldorado dos Carajás, nas coordenadas geográficas: -5.475451, -49.075077, na cidade de Marabá.

Assim, em se tratando de Tribunal do Júri, onde os jurados decidem por sua livre convicção, à luz do princípio da soberania, não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença encontra-se em consonância com uma das teses suscitadas em plenário pelas partes, sendo essa a hipótese dos autos, conforme amplamente debatido alhures.

Por outro lado, de igual modo, não há que se falar em contrariedade a ser sanada quanto ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que o Corpo de Jurados entendeu por bem acolher a tese acusatória respaldada nas informações contidas nos autos de ter sido o delito praticado em razão de dívida oriunda de drogas, tendo a vítima negado ao apelante o reconhecimento da aludida dívida, tudo conforme já mencionado anteriormente, através de depoimentos testemunhais.

Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora referente ao suposto feminicídio, vê-se tratar-se de argumento inócuo, que sequer merece revolvimento, uma vez que estranho aos autos, no qual sequer tem como vítima indivíduo de gênero feminino.

No mais, quanto à dosimetria da pena, o recorrente pleiteou o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à sua culpabilidade, no que não lhe assiste razão, pois, merece maior reprovabilidade o fato do acusado ceifar a vida de um amigo seu de infância, conforme informações obtidas nos autos.

Ademais, pesa ainda desfavoravelmente ao apelante, a circunstância na qual o crime foi praticado, uma vez que ele permaneceu bebendo e se divertindo com a vítima durante a tarde e à noite, supostamente dando-lhe carona, já no intuito de ceifar-lhe a vida.

Assim, a pena-base fixada para o crime de homicídio qualificado, em 17 (dezessete) anos de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo, à luz do lecionado pela súmula n. 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça, tornando-se total e definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena a serem ponderadas.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, vê-se ter o magistrado
a quo
fixado a pena-base pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, considerando a culpabilidade do agente e as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, nos seguintes termos,
verbis:

“Culpabilidade comprovada, reprovável e patente em virtude da decisão soberana do Júri, pois o acusado, ao jogar o corpo da vítima Gilvan menosprezou, de forma completa, intensa, consciente e voluntária, o bem jurídico pertencente à coletividade, especialmente à família e amigos do morto.

(...)

As circunstâncias do crime são relevantes, já que o corpo foi encontrado em local ermo, escondido em área de mata fechada, inclusive escondido por folhas. Consta que o acusado rodou mais de vinte quilômetros para desovar o corpo da vítima”.

Assim, da leitura do
decisum,
vê-se ter o magistrado de primeiro grau valorado a culpabilidade do apelante de forma desfavorável, utilizando-se de elementos do próprio tipo penal, pelo que deve ser a aludida circunstância considerada neutra, afastando-se o vedado fenômeno do
bis in iden
.

Noutro giro, impõe-se manter-se a valoração negativa das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, pois a sua maior reprovabilidade resta demonstrada pelo fato de ter o acusado deslocado o corpo da vítima por mais de 20km (vinte quilômetros) no intuito de ocultá-lo.

Com efeito, tem-se por salutar redimensionar a reprimenda inicialmente imposta ao crime de ocultação de cadáver para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual se torna definitiva, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena, a serem ponderadas.

Em razão do concurso material de crimes resta a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente á época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena imposta ao crime de ocultação de cadáver.

É como voto.

Belém, 21/10/2025